Tribunal: TJBA
Processo: 8025855-58.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025855-58.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALINE LOPES MONTEIRO e outros

Advogado(s): ISIS VASCONCELLOS GUIMARAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PACIENTE FLAGRANTEADA EM 22/02/2022, DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, ART. 180, ART. 288 E ART. 311, TODOS DO CP, TENDO A PRISÃO SIDO CONVERTIDA EM PREVENTIVA POR ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA EM 26/02/2022.

1
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
TESE AFASTADA
. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE NÃO COMPROVADA. PACIENTE PRESA CAUTELARMENTE HÁ POUCO MAIS DE 05 (CINCO) MESES. AUDIÊNCIA INAUGURAL DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 09/08/2022. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL.

2
.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
DESCABIMENTO
. PERICULOSIDADE DA PACIENTE DEMONSTRADA ATRAVÉS DO
MODUS OPERANDI
. PACIENTE COM HISTÓRICO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DE PRISÃO ANTECIPADA POR INTERMÉDIO DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXII, DA CF.

4
.
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A MESMA NÃO TERIA SIDO REAVALIADA, NA FORMA PREVISTA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, E ART. 4º, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ.

TESE AFASTADA
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 316 DO CPP QUE NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO BOJO DA SUSPENSÃO LIMINAR Nº 1395.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
RESSALVANDO-SE A NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO D
A
PACIENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de
Habeas Corpus
nº 8025855-58.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de

Aline Lopes Monteiro
, em que aponta como autoridade coatora o eminente Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da impetração e denegar a ordem
de
Habeas Corpus
,
ressalvando-se a necessidade de reavaliação da prisão d
a
Paciente, nos termos do artigo 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

02